Tribunal: STF
Processo: Rcl 22039
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-12
Data de publicação: 2017-05-12

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração na reclamação constitucional recebidos como agravo regimental. ADI nº 3.395/DF-MC. Controvérsia a respeito da natureza de cargos no âmbito das pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta. Ausência de aderência estrita com o paradigma. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.



    2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.